Tribunal: TJDFT
Processo: 0734148-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0734148-24.2023.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de preliminar de ofensa à dialeticidade e de supressão de instância, tendo em vista a juntada de documentos não submetidos ao juízo a quo, (id. 50369120), à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator